Tribunal: TJDFT
Processo: 0744824-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076/STJ.
1. Só é admitida a fixação de honorários por apreciação equitativa nos processos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, bem como nas hipóteses de valor da causa de patamar baixo. Precedentes do STJ.
2. Os contratos entabulados entre a apelante e as demais empresas que foram declarados nulos em sentença envolviam quantias milionárias, tratando-se de base de cálculo adequada para estipular os honorários sucumbenciais devidos.
3. Apelação conhecida e não provida.